Tribunal: STF
Processo: ADO 73
Classe: ADO
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e do trabalho. Ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Proteção do trabalhador em face da automação. Reconhecimento da omissão inconstitucional. Pedido procedente.



    I. Caso em exame



    1. Ação direta de inconstitucionalidade por omissão contra mora atribuída ao Congresso Nacional na regulamentação da proteção do trabalhador em face da automação, prevista no art. 7º, XXVII, da CF.



    II. Questão em discussão



    2. Discute-se se há omissão inconstitucional do Congresso Nacional na regulamentação do direito previsto no art. 7º, XXVII, da CF.



    III. Razões de decidir



    3. A Constituição de 1988 busca compatibilizar os postulados da livre iniciativa e da valorização do trabalho humano (arts. 1º, IV e 170, CF), além de incentivar o desenvolvimento tecnológico (art. 218, caput, CF). Portanto, a proteção em face da automação não pode significar limitações ao avanço tecnológico.



    4. Desde a Primeira Revolução Industrial, a evolução da tecnologia empregada nos meios de produção tem repercussões sobre a oferta e a qualidade dos postos de trabalho. A inovação tecnológica nos processos produtivos traz benefícios sociais ao tornar prescindível o trabalho humano em atividades insalubres ou perigosas e ao ampliar o tempo para o lazer, para a educação, para a cultura e para o convívio social. Por outro lado, cria desafios relacionados à busca do pleno emprego (art. 170, VIII, CF), tendo em vista a redução dos postos de trabalho.



    5. A Revolução Tecnológica ou Digital insere novos elementos nessa equação, especialmente com o avanço e lapidação da inteligência artificial, sendo impossível parar a História e o desenvolvimento tecnológico. Estudos da OCDE, da OIT e do Fórum Econômico Mundial indicam a aceleração da automação, com a perda de postos de trabalho, e ressaltam a relevância desse tema para o mercado de trabalho do futuro.



    6. As inovações tecnológicas também permitem a criação de novos postos de trabalho, mas pode levar tempo até que surjam empregos suficientes para substituir os perdidos. Além disso, as habilidades profissionais relacionadas às vagas extintas pela automação não necessariamente serão as mesmas exigidas para as novas posições. Entre as respostas possíveis, estão a promoção da capacitação científica e tecnológica (art. 218, CF) e o fortalecimento das redes de proteção social contra eventual desemprego.



    7. Ainda que o dispositivo constitucional possa aparentar obsolescência diante da velocidade das transformações tecnológicas, permanece em vigor e impõe dever de atuação ao legislador. Enquanto não houver revogação expressa, a omissão normativa subsiste.



    IV. Dispositivo



    8. Pedido julgado procedente, com o reconhecimento da mora inconstitucional.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 1º, IV, 7º, XXII, XXVII, 170, caput e VIII, e 218, caput.



    Jurisprudência relevante citada: ADI 3.682 (2007), rel. Min. Gilmar Mendes; ADO 26 (2019), rel. Min. Celso de Mello; ADO 20 (2023), rel. Min. Marco Aurélio; e ADO 74 (2024), rel. Min. Gilmar Mendes.